Tribunal: TJSP
Processo: 1009025-75.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão na coluna e joelho esquerdo (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal/concausal não configurado - Doença degenerativa - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão na coluna e joelho esquerdo (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal/concausal não configurado - Doença degenerativa - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais, consoante sedimentado nos Temas 889 e 1044 do STJ, mediante emissão de RPV nestes autos - Prequestionamento - RECURSO DO AUTOR, inicialmente, afirmando cerceamento de defesa, por divergir do laudo pericial, amparado em laudo trabalhista, mediante reabertura da instrução (vistoria ambiental e oitiva de testemunhas) - No mérito, afirma a existência dos requisitos para a concessão de indenização acidentária - Perícia médica realizada por profissional de confiança do juízo afirmando de forma consistente a inexistência de incapacidade e nexo laboral - Prova testemunhal que em nada agregaria ao processo - Indenização infortunística indevida - Viabilidade de ressarcimento dos honorários periciais mediante ação autônoma - Recurso do INSS PARCIALMENTE PROVIDO - NEGADO PROVIMENTO ao recurso do autor.